Tribunal: TJMT
Processo: 1014169-65.2018.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014169-65.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANDRIELI FERNANDES PICINATTO - CPF: 019.513.061-80 (ADVOGADO), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0003-14 (AGRAVANTE), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UNIDADE DE CRIAÇÃO DE SUÍNOS – LICENÇA DE OPERAÇÃO VIGENTE QUE NÃO IMPEDE A NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – ATIVIDADE INDUSTRIAL COM POTENCIALIDADE DE POLUIÇÃO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) são um dos instrumentos de implementação da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), de que trata a Lei nº 6.938 /81 e a Resolução n. 001/86 do CONAMA para as atividades potencialmente poluidoras, com vistas a reduzir ou minimizar o impacto ambiental.

2 – A existência de licença de operação não desonera o empreendedor de suas obrigações para manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado, quando não demonstrada a inexistência de atividade potencialmente poluidora ou nociva à saúde.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTES: SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por
Suinobras Alimentos Ltda.,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação Civil Pública nº 1001085-79.2018.8.11.0005, movida pelo Ministério Público Estadual, que deferiu liminar, determinando que a Recorrente elabore Estudo de Impacto Ambiental –EIA e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, por Equipe Multidisciplinar integrada, ao menos, por um engenheiro sanitarista, engenheiro agrônomo, zootecnista e engenheiro florestal cadastrado em órgão ambiental oficial, compreendendo a unidade de criação de suínos e as atividades a elas associadas, e, no mesmo período, promova seu protocolamento perante a SEMA, com as condições mencionadas na petição inicial.

Aduz, em síntese, que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública com Preceito Condenatório c/c Pedido Liminar em seu desfavor, após o recebimento de denúncia anônima formulada em 2003, por proprietários e possuidores de imóveis vizinhos às instalações da granja de porcos da empresa Carrol S Foods do Brasil, a respeito da proliferação de moscas na região, fato este, ocasionado em razão de que as lagoas de tratamento de efluentes e dos dejetos, eram posteriormente depositados na lavoura, sem que a terra fosse revolvida e gradeada e sem que os dejetos estivessem devidamente tratados.

Sustenta que, diferentemente do que alega o Agravado, a Lei nº 9.985/2000 não condiciona a obtenção de Licença de Operação ao Estudo de Impacto Ambiental (EIA) ao Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), ao contrário, os diplomas legais preveem que a exigência de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) será determinada pelo órgão ambiental, no momento do pedido das licenças, quando necessário, e somente para empreendimentos que possuam significativo impacto ambiental.

Informa que, nunca houve qualquer determinação do órgão ambiental sobre a necessidade e obrigatoriedade de EIA e RIMA para a obtenção das licenças, porquanto as atividades desempenhadas não são capazes de causar efetivo impacto ambiental e que possui as Licenças Operação da Fábrica de Ração e da Suinocultura, sendo que estas sempre foram devidamente renovadas pelo órgão ambiental.

Alega que, as irregularidades apontadas pelo Ministério Público já foram sanadas anteriormente, visto que a referida denúncia foi feita há mais de quinze anos e, que assumiu as instalações da planta empresarial em 2013, ano em que a SEMA realizou uma completa vistoria no local, requerendo a apresentação de um novo projeto sobre a utilização dos dejetos, pois determinaram a cessação do uso de dejetos no solo de plantação de Eucaliptos, que deveria ser protocolado até 30 de abril do ano seguinte, cujo projeto foi devidamente apresentado, além de que, na oportunidade deferiu o pedido de renovação da Licença Operação que vigeu até dezembro/2017.

Assevera que, no que se refere ao descarte de dejetos em área de preservação ambiental, que o empreendimento de suinocultura está instalado desde os anos 1990 e quando houve a criação da Área de Preservação Ambiental (APA) em 2000, não foi incluída no perímetro da referida área, mantendo suas atividades a distâncias superiores a 250 metros da APA, com proteção estabelecida por barreira natural de vegetação intocada, o que pode ser verificado nas explicações do Sr. Valdívio Cássio Santana, gerente da Unidade de Conservação da APA Nascente do Rio Paraguai, de modo que nunca houve descarte de dejetos no córrego amolar.

Noticia que, para obter a L.O – Licença de Operação nº 308317/2013, a empresa cessou a fertirrigação sobre a cultura do eucalipto e após a apresentação do novo projeto de fertirrigação, cuja vistoria foi acompanhada pelo órgão ambiental – SEMA – a empresa obteve a licença para operar, desde o ano de 2014 e sem qualquer exigência de EIA e RIMA.

Afirma que, em resposta ao ofício 120/2011/2ºPJCível do Ministério Público Estadual, em 17-3-2011, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA – informou que não faz exigência de estudo de impacto ambiental para a atividade de suinocultura, visto que essa atividade não está prevista no art. 2º da Resolução do CONAMA nº 01/86, de 23/01/1986 e do Código Ambiental do Estado de Mato Grosso – Lei Complementar nº 038/95, onde está inserida a lista das atividades potencialmente poluidoras sujeitas ao licenciamento através de EIA –RIMA.

Assevera que, não existem nos autos pareceres ambientais alegando que a empresa estava operando sem licenciamento ou que a falta de licenciamento seria devido a sua não colaboração com os órgãos ambientais como quer sustenta o MP.

Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos ensejadores, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a cassação da decisão agravada.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Antes de analisar a liminar, determinei a intimação da Recorrente para se manifestar quanto a possibilidade de não conhecimento do presente recurso, pois se encontra pendente de julgamento pelo Magistrado de Primeiro Grau o recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Agravado, contra a decisão recorrida, objetivando fixação de multa e a suspensão das atividades realizadas na “Fazenda Agrodisa”, em caso de descumprimento da medida liminar, bem como para que seja averbada a decisão liminar no bojo da matrícula nº 34.069 do CRI de Diamantino/MT; todavia, o prazo transcorreu
in albis
.

O efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora, nos termos da decisão de ID n. 6132185.

As informações foram colacionadas no ID nº 6283328, consignado a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

As contrarrazões vieram no ID n. 6733892, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID n. 7185024 manifestou pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 27 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por
Suinobras Alimentos Ltda.,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação Civil Pública nº 1001085-79.2018.8.11.0005, movida pelo Ministério Público Estadual, que deferiu liminar, determinando que a Recorrente elabore Estudo de Impacto Ambiental –EIA e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, por Equipe Multidisciplinar integrada, ao menos, por um engenheiro sanitarista, engenheiro agrônomo, zootecnista e engenheiro florestal cadastrado em órgão ambiental oficial, compreendendo a unidade de criação de suínos e as atividades a elas associadas, e, no mesmo período, promova seu protocolamento perante a SEMA, com as condições mencionadas na petição inicial.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Extrai-se dos autos que, o Magistrado Singular concedeu o pedido de liminar, por entender que
a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações estão presentes, já que foram colacionados documentos de id. 15200784, que se trata de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta
.

Ressaltou, ainda, que,
também se encontra configurado o fundado receio de dano ou de difícil reparação, porquanto inquestionáveis são os prejuízos sem a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental, tendo em vista que os mesmos podem evitar danos irreparáveis ao meio ambiente.

In casu
, verifica-se que, apesar de a Agravante ter obtido a Renovação da Licença de Operação pela SEMA, para a fabricação de rações balanceadas para animais, válida até 12-3-2023 (ID nº 4895859), o próprio documento menciona que devem ser observadas as condicionantes indicadas no Parecer Técnico nº 115071/CIND/SUIMIS/2018, o qual destaca a necessidade de
elaborar e apresentar anualmente um relatório consolidado com as informações ambientais pertinentes, a ser entregue até o mês de janeiro de cada ano de validade da LO, destacando o gerenciamento de resíduos, indicando possíveis não conformidades e ações corretivas, com documentação fotográfica e manifesto de resíduos (caso ocorra geração) a ser elaborado por profissional devidamente habilitado
(ID n. 4895859).

Por sua vez, as provas colhidas na fase de inquérito civil denotam que a atividade de suinocultura desenvolvida pela Agravante pode resultar na contaminação da Unidade de Conservação da APA Nascente do Rio Paraguai e na saúde humana daqueles que se avizinham à região, sendo que a própria Agravante, reconheceu expressamente, por meio de Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público Estadual a necessidade de regularizar a logística dos resíduos provenientes da Granja de Suínos de que é proprietária, em razão do impacto ambiental na localidade.

O
dever de proteção ao meio ambiente e possui previsão legal na Constituição Federal, a dispor que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (artigo 225) e, ainda, que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados (§ 3º).

Por sua vez, partindo da premissa de que em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória.

É cediço que o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) são um dos instrumentos de implementação da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), de que trata a Lei nº 6.938 /81 e a Resolução n. 001/86 do CONAMA para as atividades potencialmente poluidoras, com vistas a reduzir ou minimizar o impacto ambiental.

Nesse aspecto, inobstante os argumentos apresentados pela Agravante acerca da não obrigatoriedade de apresentação de referidos documentos, não logrou êxito em demonstrar a inexistência de atividade potencialmente poluidora ou nociva à saúde, razão pela qual não se pode dispensar a realização do EIA/RIMA, especialmente em razão das denúncias apresentadas ao longo de diversos anos sobre a proliferação de moscas no local e a possibilidade de contaminação da Unidade de Conservação da APA Nascente do Rio Paraguai.

Conforme destacado pela Procuradoria Geral de Justiça,
a partir do entendimento de que o licenciamento ambiental é procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental licencia, dentre outras, atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, das quais a criação de animais encontra-se inserida, não pode considerar desarrazoado o pedido do
Parquet
para que o empreendimento providencie o EIA/RIMA. Pois o objetivo central de tais legislações é eliminar ou reduzir ao máximo os impactos ambientais na manutenção do meio ambiente equilibrado, mesmo que para
tal fim seja reivindicado o estudo após as licenças do empreendimento terem sido expedidas.

Segundo a lição de Édis Milaré,
o princípio da prevenção deve ser invocado quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o meio ambiente (...) possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido.
(MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência e glossário. 6 Ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 825). [Destaquei]

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

DIREITO AMBIENTAL - ATIVIDADE MINERADORA - SIGNIFICATIVO POTENCIAL DANOSO À NATUREZA - NECESSIDADE DE AMPLA AVALIAÇÃO SOBRE A INTERVENÇÃO - ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO AMBIENTAL. Está na Constituição que é dever do Poder Público "exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade" (art. 225, § 1º, IV). Tendo em conta que estudo prévio de impacto ambiental é uma categoria própria (e não um conceito jurídico indeterminado), não há margem de discricionariedade (sobretudo por atos normativos infralegais) na eleição do método de persecução dos impactos ecológicos caso constatado que exista a perspectiva de significativa degradação ao meio ambiente. Resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente facultou a apresentação de estudo menos rigoroso (estudo ambiental simplificado) para atividade que, pelos elementos de cognição disponíveis, possui elevado potencial danoso ao meio ambiente. Apesar da própria normativa indicar os significativos efeitos da interferência na natureza, mitigou a avaliação de impacto exigida em função da destinação pelo particular do insumo extraído. Estudos preliminares desenvolvidos pelo Ministério Público, inclusive, referendam o risco invasivo da operação. São circunstâncias que recomendam a manutenção da obrigação fixada pelo juízo na origem sobre a apresentação do EIA/RIMA pelas empresas agravantes. DIREITO AMBIENTAL - LIMINAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO - PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO - INDICATIVOS FAVORÁVEIS ÀS AGRAVANTES - MEDIDA EXCESSIVAMENTE ENÉRGICA - MODULAÇÃO TEMPORAL PARA APRESENTAÇÃO DO EIA/RIMA COMO PROVIMENTO SUBSIDIÁRIO.
O direito ambiental tem como um de seus princípios a precaução, do qual se pode retirar uma espécie de in dubio pro natura. Associada à prevenção, compreende-se corretamente que o objetivo é impedir danos ambientais, até inclusive se expondo que em casos de ausência de solução unívoca se possa deliberar em sentido restritivo, obstando condutas que tenham um presumível potencial poluidor
. A interdição de estabelecimento, todavia, medida enérgica, deve ter um grau de verossimilhança bastante, não sendo suficiente a evocação do in dubio. No caso concreto, se é recomendável uma abordagem mais ampla das práticas desenvolvidas pelas agravantes (por meio de exames de impactos mais aprofundados) igualmente se deve tomar com moderação a tentativa de uma abrupta interrupção de suas atividades. Não bastasse o risco de irreversibilidade da medida, as empresas possuem, mal ou bem, licença ambiental em vigor. Além disso, a linha causal entre a extração de areia e os reflexos negativos no abastecimento de água - prejuízo, por assim dizer, mais concreto e imediato que foi destacado pelo Ministério Público - está ainda difusa, delimitação imprecisa compatível com o estágio ainda prematuro da demanda. Essas particularidades todas tornam a medida de interdição, que deveria valer pela última providência, desaconselhável, ao menos neste momento. O ideal é se alcançar um ponto de equilíbrio entre a imposição das avaliações de impacto e a manutenção, ao menos por ora, do exercício empresarial; conciliando-se a defesa ao meio ambiente equilibrado e a tutela da segurança jurídica pela proteção à confiança legítima. Cenário que sugere a fixação de prazo determinado para apresentação do EIA/RIMA, sem prejuízo do exercício do poder de polícia pelos órgãos ambientais no sentido de coibir conjecturáveis práticas nocivas à natureza não relacionadas com esse dever. DIREITO AMBIENTAL - OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS - CONDICIONANTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO PLANO DE BACIA - EXIGÊNCIA AFASTADA. O Decreto Estadual 4778/2006 ressalta a necessidade do entrosamento entre a concessão de direito de uso dos recursos hídricos com o licenciamento ambiental. De qualquer modo, o art. 48, p. único, do Código Estadual do Meio Ambiente (Lei 14.675/2009) dispensa tal requisito nos casos em que a outorga ainda não esteja definitivamente implementada, posição convergente com a orientação aparentemente adotada pela Secretaria Estadual do Desenvolvimento Econômico Sustentável (responsável pela emissão do instrumento) sobre o Rio Cubatão do Sul. TUTELA DE URGÊNCIA - ABSTENÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO INVASIVO AO MEIO AMBIENTE - VEDAÇÃO EX LEGE - AÇÃO POLUIDORA QUE JUSTIFICOU MEDIDA PROIBITIVA CONCRETA. Existindo proibição legal à utilização de determinado maquinário, seria mesmo desnecessário simplesmente reiterar uma advertência de cunho genérico, mormente quando o próprio comando normativo já previu as sanções incidentes em caso descumprimento pelo particular. Na hipótese específica, porém, a liminar foi além da mera abstenção de uso, deferindo a busca e apreensão dos bens e determinando ao ente municipal, na condição de depositário, a conservação em local apropriado. Houve, então, uma ordem específica e pertinente às peculiaridades do caso analisado - havia notícia de que o dispositivo ainda estava sendo empregado pelas empresas na atividade extrativista. PROCESSO CIVIL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AÇÃO COLETIVA AMBIENTAL - REDIRECIONAMENTO NÃO AUTOMÁTICO - IMPOSIÇÃO DA INICIATIVA PROBATÓRIA A SER AVALIADA PELAS NECESSIDADES PARTICULARES DA DEMANDA. A jurisprudência caminha no sentido de uma maior flexibilização sobre o direcionamento da iniciativa probatória nas demandas ambientais - orientação em certa medida convergente com as novas diretrizes fixadas pelo CPC/15, v.g. art. 373, § 1º. Construção que pretende a aplicação subsidiária do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, incidente sobre a ação civil pública - é a tese - pela concepção de um microssistema de processo coletivo. Na situação ora tratada, todavia, esse entendimento não deve prevalecer. Independentemente de apuração quanto a uma possível hipossuficiência ministerial, observa-se que as empresas possuem licença ambiental em vigor, sendo inevitável reconhecer a presunção de legitimidade do ato administrativo. Malgrado isso não prejudique eventual tutela provisória, o ônus de desconstituição daquele ato liberatório ainda recai sobre o autor da ação. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-SC - AI: 01280354720148240000 Santo Amaro da Imperatriz 0128035-47.2014.8.24.0000, Relator: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 19/4/2018, Quinta Câmara de Direito Público).

Como desdobramento dessas assertivas, confira-se precedente já proferido por este Sodalício acerca da necessidade da apresentação de EIA/RIMA para demonstrar a regularidade da atividade supostamente poluidora, evitando que seja determinada a suspensão das atividades.

Veja-se:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA –ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – ATIVIDADE INDUSTRIAL COM POTENCIALIDADE DE POLUIÇÃO – NECESSIDADE – ATIVIDADE POLUIDORA – OBJETO DA DEMANDA – LICENÇA PRÉVIA – EMPRESA INSTALADA ANTES DA EXIGÊNCIA LEGAL – LICENÇA DE OPERAÇÃO- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA A ilegitimidade em razão da alienação de parte do objeto da demanda antes do ajuizamento da ação só pode ser reconhecida se houver comprovação. A
atividade agroindustrial, cujos documentos juntados demonstram a existência de estudos e de reclamações de poluição, tem potencialidade para poluir o meio ambiente, o que faz surgir a necessidade de apresentação de EIA/RIMA. A determinação de apresentação de EIA/RIMA propicia que a parte demonstre a regularidade da atividade supostamente poluidora, evitando que seja acolhido o pedido de suspensão das atividades.

(TJ-MT - AI: 01017582520128110000 101758/2012, Relator: DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, Data de Julgamento: 25/06/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/7/2014). [Destaquei]

Em linhas gerais, a urgência no deferimento da medida liminar em Primeiro Grau, consiste na relevância das questões ambientais, que apenas se agravam com o passar do tempo e exigem tutela imediata.

Nesse aspecto, a cautela recomenda que se mantenha o indeferimento do efeito suspensivo, uma vez que, as medidas impostas devem evitar eventuais prejuízos ao meio ambiente
.

Assim não merece qualquer reparo a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020